Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011925-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), EXTRA GAS - COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - CNPJ: 08.195.951/0001-75 (AGRAVADO), LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. FALSO COLETIVO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de plano de saúde, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano coletivo empresarial cancelado, no prazo de 72 horas, sob pena de multa, em favor de empresa com seis beneficiários, dentre eles titular em tratamento de sequelas de tumor cerebral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (
ii
) estabelecer se é válida a rescisão unilateral imotivada de plano coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários (“falso coletivo”); (
iii
) determinar se o prazo fixado para cumprimento da obrigação é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito decorre do enquadramento do contrato como “falso coletivo”, pois abrange apenas seis beneficiários do mesmo núcleo familiar, circunstância que afasta a validade da rescisão unilateral imotivada diante dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, o que impõe interpretação restritiva das cláusulas contratuais que autorizam a rescisão unilateral.

O perigo de dano evidencia-se pela condição do beneficiário titular, portador de doença grave e crônica (sequelas de tumor cerebral), que demanda tratamento contínuo, sendo irrelevante a antiguidade dos documentos médicos apresentados.

A interrupção do tratamento contínuo compromete a saúde e a vida do beneficiário, justificando a concessão da tutela de urgência.

A medida possui caráter reversível, pois o pagamento das mensalidades permanece sendo realizado, permitindo eventual cancelamento futuro sem prejuízo irreparável à operadora.

O prazo de 72 horas mostra-se adequado diante da urgência da situação e da capacidade operacional da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo com reduzido número de beneficiários, caracterizado como “falso coletivo”, é abusiva. 2. A existência de beneficiário em tratamento de doença grave caracteriza perigo de dano e autoriza a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano. 3. A continuidade do tratamento médico prevalece sobre cláusulas contratuais de rescisão, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; STJ, Súmula 469.

R E L A T Ó R I O

AI
1011925-85.2026.8.11.0000

BRADESCO SAUDE S/A

x

EXTRA GAS - COMERCIO DE GAS E
ÁGUA
MINERAL
LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra deci
são interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Revisional de Plano de Saúde no 1002248-59.2024.8.11.0078 movida por EXTRA GÁS - COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA – EPP, determinando o restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o cancelamento do contrato ocorreu de forma regular, em estrita observância às condições gerais pactuadas, especialmente à cláusula 12.2.3, que prevê a possibilidade de rescisão imotivada por qualquer das partes após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia de 60 dias.

Afirma que a carta de cancelamento foi devidamente expedida em 12/07/2023 e recebida pela agravada em 21/07/2023, conforme comprovado por Aviso de Recebimento dos Correios.

Argumenta a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, alegando que os documentos médicos apresentados são antigos, datados entre os anos de 2020 e 2022, não havendo prova contemporânea de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Aduz ainda que o contrato foi elaborado em consonância com as normas regulatórias expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, prevendo expressamente as hipóteses e condições de rescisão.

A agravante questiona também o prazo de 72 horas fixado para cumprimento da obrigação, considerando-o exíguo diante da complexidade operacional da medida imposta, o que praticamente a condena ao pagamento de multa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 355030871).

Em contraminuta, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na adequação da tutela de urgência que
determinou
o imediato restabelecimento do plano de saúde
coletivo empresarial
, cancelado pela operadora, sob pena de multa diária
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-
39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANT
OS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, com base nos elementos de prova até então disponíveis nos autos, e fundamentou-se na necessidade de garantir a continuidade do tratamento médico do beneficiário titular, Sr. José Moreira de Oliveira, portador de sequelas de tumor cerebral.

No caso em análise, embora formalmente o contrato tenha sido celebrado na modalidade de plano coletivo empresarial, verifica-se que suas características fáticas o aproximam do que a jurisprudência denomina "falso coletivo". Isso porque, conforme documentação acostada aos autos, o plano abrange apenas seis beneficiários, todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar, não havendo a dispersão de risco característica dos planos coletivos de grande porte.

A propósito:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30
VIDAS.
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). MANUTENÇÃO DO
CONTRATO.
PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por
Tactil
Serviços Tecnológicos
Ltda.
contra Bradesco Saúde S/A, objetivando a manutenção do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. A autora alegou a rescisão imotivada do plano de saúde coletivo empresarial com apenas quatro beneficiários, afirmando que alguns encontram-se em tratamento médico. Pleiteou a concessão de tutela de urgência para a manutenção do contrato, sob o argumento de que o contrato se enquadra na modalidade de "falso coletivo" devido ao número reduzido de vidas.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é válida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas; (
ii
) se é aplicável o regime de plano de saúde familiar ao contrato denominado "falso coletivo". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes configura uma típica relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor
(CDC
), conforme a Súmula 469 do STJ. 4.
O contrato em questão, embora intitulado como coletivo empresarial, possui menos de 30 vidas, o que, segundo jurisprudência pacificada, caracteriza-se como "falso coletivo". Nesses casos, a rescisão unilateral imotivada é considerada abusiva, em razão do desequilíbrio entre as partes e da vulnerabilidade dos beneficiários. 5. De acordo com o Tema 1.082 do STJ, mesmo nos casos de rescisão unilateral válida, a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos tratamentos médicos até a alta do beneficiário. Essa proteção é especialmente relevante em contratos com número reduzido de beneficiários, que demandam maior tutela. A jurisprudência também entende que, em contratos de plano de saúde coletivo com poucos beneficiários, a rescisão unilateral imotivada sem justificativa clara e motivada viola os princípios da boa-fé objetiva, confiança e cooperação.
6. No caso, além de a rescisão imotivada ser considerada abusiva, a autora demonstrou que alguns beneficiários
encontram-se
em tratamento médico, reforçando a necessidade de manutenção do contrato ou a disponibilização de um plano individual com as mesmas condições de valor e cobertura, sem carência.
IV.
DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença mantida. Recurso improvido. Tese de julgamento:
A rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas, enquadrado como "falso coletivo", é abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança. A operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade dos tratamentos médicos dos beneficiários até a alta, sendo vedada a rescisão unilateral imotivada em contratos de planos familiares ou com número reduzido de beneficiários, salvo nas hipóteses previstas no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.
Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o e 3o; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, § 2
o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, REsp 1.073.595/MG,
Rel
. Min. Nancy Andrighi,
DJe

29.04.2011.
TJSP, Apelação Cível 1065963-26.2023.8.26 .0100, Rel. Alcides Leopoldo, j. 01.04 .2024. TJSP, Apelação Cível 1111132-36.2023.8 .26.0100, Rel.
Angela
Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 01 .04.2024. STJ, Súmula 469: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."
(TJ-SP - Apelação Cível: 10685900320238260100 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 01/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 01/10/2024)

Assim, ainda que a cláusula 12.2.3 das Condições Gerais do contrato preveja a possibilidade de rescisão imotivada por qualquer das partes após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia de 60 dias, tal previsão deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor.

No caso concreto, a documentação médica juntada aos autos demonstra que o beneficiário titular, Sr. José Moreira de Oliveira, é portador de sequelas de tumor cerebral (
Schwannoma
- CID 10-D36.1), que resultou em paralisia facial e comprometimento da deglutição, necessitando de tratamento contínuo, incluindo fonoterapia e fisioterapia.

A alegação da agravante de que os documentos médicos são antigos não prospera, pois trata-se de condição crônica que demanda acompanhamento permanente. A interrupção do tratamento médico contínuo representa risco à saúde e à vida do beneficiário, configurando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito,
esta
se encontra demonstrada pela aplicação da teoria do "falso coletivo" ao caso concreto, bem como pela jurisprudência consolidada que veda a rescisão unilateral imotivada de planos de saúde quando há beneficiário em tratamento de doença grave.

No que tange ao prazo de 72 horas fixado pelo juízo a quo para cumprimento da decisão, entendo que é razoável, considerando a urgência do caso e a capacidade operacional de uma empresa do porte da agravante.

Por fim, ressalto que a medida é reversível, pois a agravada continuará pagando as contraprestações mensais, e caso a demanda seja julgada improcedente ao final, a operadora poderá proceder com o ca
ncelamento definitivo, sem que tenha sofrido qualquer perda patrimonial irreparável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026